Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700379-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WARLEY MARQUES NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Warley Marques Nascimento, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante busca o reconhecimento de nulidades em razão de condenação amparada em reconhecimento por fotografia e por não ter tido a oportunidade de apelar da sentença. Requereu a complementação do seu pedido por defesa técnica. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente nos presentes autos, peticionou no ID 43259446 e juntou documentos. No detalhado exame da situação jurídica do paciente, o douto Defensor Público salientou não ter vislumbrado, neste momento, a possibilidade de revisão da sentença quanto ao mérito da condenação e quanto à dosimetria da pena, razão pela qual concluiu não ter encontrado “fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado”. Assim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator